Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN), SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA), CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB), SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI), CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). CONSULTAS AOS SISTEMAS DESCABIDAS. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência.
2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial.
3. Malgrado a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) possam localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramentas destinadas à consulta de bens e concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SREI junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.
4. Apesar de a pesquisa de testamentos, escrituras de separações, divórcios, inventários, escrituras e outros relacionados ao devedor conferir celeridade e efetividade à execução, é desnecessária a interferência do Judiciário, já que pode ser realizada pela própria parte interessada por meio do sítio eletrônico da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
5. As fintechs ou banco digitais estão abrangidas pela consulta ao SisbaJud, sendo despicienda a expedição de ofício a tais instituições para pesquisa de ativos financeiros.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se a aplicação excepcional do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, nos casos em que os bens, alvo da penhora, revelarem-se indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de empresa de pequeno porte (AgRg no REsp no 1.136.947/PR - Relator Ministro Humberto Martins - STJ - SegundaTurma - Unânime - DJe 21/10/2009).
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.